Tribunal: TJSP
Processo: 2034159-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Processual. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pretendida penhora de bens e valores em nome do cônjuge do executado. Pretensão à reforma.
Possibilidade de pesquisa e penhora de bens em nome do cônjuge da executada. Artigo 790, IV, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.